Tribunal: STF
Processo: ARE 1395029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA EM FAVOR DA AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DAR CUMPRIMENTO AO JULGADO POR ILEGITIMIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO - CRC/RJ, nos autos de ação de procedimento comum, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por NILMAR DO LIVRAMENTO FONSECA, alvejando decisão que rejeitou a impugnação do CRC/RJ, onde arguía a impossibilidade de cumprimento da sentença, por determinar o título judicial obrigação de fazer consistente na concessão de benefício previdenciário, que seria prerrogativa da União.



    2. A ação originária em que a autora formulou pedido de conversão de sua aposentadoria previdenciária para estatutária, ante a natureza de seu vínculo junto ao CRC/RJ desde os idos de 1971, foi julgada improcedente. Contudo, inconformada, a demandante apelou, tendo seu recurso provido por esta 7ª Turma Especializada, por maioria.



    3. O CRC/RJ interpôs recurso especial, tendo o STJ negado provimento ao recurso, reconhecendo o direito à concessão de aposentadoria sob o regime estatutário à demandante. Interposto agravo interno no recurso especial, este também foi rejeitado pelo STJ, com aplicação de multa prevista no art. 1021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015.



    4. Fica claro que pretende o agravante através do presente recurso rediscutir matéria já abarcada pela coisa julgada, sustentando sua ilegitimidade para dar cumprimento ao título judicial. Impõe-se, no ponto, a aplicação do disposto no art. 508 do CPC, que trata do efeito preclusivo da coisa julgada.



    5. A interpretação dada pelos tribunais e pela Corte Superior aos efeitos preclusivos da coisa julgada leva a parte demandante a ser mais diligente e deduzir todas as suas pretensões em uma única oportunidade para que, após o devido contraditório, esperando-se da parte demandada o mesmo comportamento, possa ser dirimida a controvérsia instalada de forma definitiva.



    6. Assim, uma vez formado o título judicial, cabe ao agravante dar integral cumprimento a ele, utilizando-se das medidas administrativas ao seu alcance para efetiva implantação da aposentadoria estatutária, sendo inadequada a escolha do presente recurso para rediscutir o mérito ou requerer a compensação entre os diferentes regimes de previdência, dada sua estreita via cognitiva.



    7. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso II; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente